Tribunal: TJPA
Processo: 0854992-17.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854992-17.2019.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO IGEPREV, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RUY JORGE DA CONCEICAO NAIFF

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO E A REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO INALTERADA
.
ALEGAÇÃO DO I
GEPREV DE NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DO ESTADO DO PARÁ PARA COMPOR A LIDE E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO NESTE ASPECTO. TESE DE NECESSIDADE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO
.

1.
A decisão monocrática recorrida manteve a condenação do IGEPREV para que julgue o pedido administrativo feito pelo Agravado “
e, consequentemente, expeça certidão de tempo de contribuição requerida em prazo máximo de 10 (dez) dias
.

2.
As teses de chamamento do Estado do Pará à lide e de violação aos princípios da legalidade e separação de podres, tratam-se de inovação recursal, pois não foram abordadas em sede de apelação, pelo o ora Agravante. Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo
ad quem
, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa.
Precedentes. Neste aspecto, deixo de conhecer do agravo interno.

3.
Tese de impossibilidade de expedição da certidão de tempo de contribuição, ante a ausência de documentos imprescindíveis para sua emissão, não deve prosperar, pois ainda, que o Agravante tente justificar que a morosidade se dá em razão da deficiência física na estrutura do órgão e, também em razão desproporcionalidade entre o quadro de servidores e as demandas administrativas protocoladas, não se mostra aceitável a referia
justificativa para que o processo fique de forma indefinida aguardando julgamento
.

4.
O STJ e o TRF4, são firmes no entendimento de que a demora irrazoável do requerimento administrativo viola os princípios da eficiência e da razoabilidade.

5.
Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual.
Agravo de Interno conhecido em parte e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0854992-17.2019.8.14.0301
-
PJE
), interposto pelo
INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

contra
RUY JORGE DA CONCEICAO NAIFF
, diante de decisão monocrática de minha relatoria,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Agravado.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA E, NEGO PROVIMENTO AO APELO
. P.R.I. Belém, 2021.
” – grifo nosso

Em razões recursais, o IGEPREV aduz, em síntese, necessidade de chamamento do Estado do Pará para compor o polo passivo da demanda e, violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes.

Aduz, ainda,
impossibilidade de emissão da certidão de tempo de contribuição, em razão da ausência de documentos imprescindíveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte agravada, apresentou contrarrazoes ao Agravo Interno.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a apreciar o recurso de agravo interno.

De início, verifica-se que as teses de chamamento do Estado do Pará à lide e de violação aos princípios da legalidade e separação de podres, tratam-se de inovação recursal, pois não foram abordadas em sede de apelação, pelo o ora Agravante.

Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo
ad quem
, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexiste no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1455777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015) (grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDAD
E. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. Interposto o recurso de apelação pelo Estado do Ceará, caberia à apelada arguir nas contrarrazões a suposta incompetência da SEFAZ-CE para a lavratura do auto de infração, como matéria de defesa, mas não o fez. Deixou transcorrer o lapso para resposta ao recurso do Estado do Ceará sem nada apresentar, de modo que a questão restou preclusa. Não arguida a questão nas contrarrazões do apelo, não justifica a integração do julgado
. Precedentes. 3. A rediscussão de questões de mérito resolvidas no acórdão recorrido configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(TJ-CE - ED: 03835078620108060001, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUÍDA NA APELAÇÃO E NEM NAS CONTRARRAZÕES.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO SOBRE O CABIMENTO DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ESTABELECIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Analisando o acórdão embargado, verifico que foram devidamente analisadas e discutidas as questões fundamentais de fato e de direito relativas à indenização por danos morais, suscitadas em apelação e contrarrazões, estando o acórdão devidamente fundamentado, não podendo o embargante arguir a existência de vício com base em teses que não foram suscitadas anteriormente.
2. Logo, não há o que se falar em omissão, pois, foram dirimidas todas as questões existentes no recurso posto em análise. Embargos não acolhidos.

(TJ-BA - ED: 05031886220198050001, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2020) – grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDO NA CONTESTAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA - QUESTÃO NÃO REITERADA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO PELA SUCUMBENTE - AUSENTE EFEITO DEVOLUTIVO PARA APRECIAÇÃO DO TEMA PELO TRIBUNAL - OMISSÃO INOCORRENTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - O recurso de embargos de declaração é cabível tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos embargos declaratórios é de rigor. 2 - Os embargos de declaração também não se prestam para a rediscussão da causa, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada. 3 – Se a ré arguiu ilegitimidade passiva na contestação e esta não foi apreciada na sentença, deveria reiterar a matéria nas contrarrazões ao recurso da autora sucumbente, a fim de submeter a matéria ao tribunal.

(TJ-MT - ED: 00992766520168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/06/2018) – grifo nosso

Esta Corte Estadual de Justiça, em situação correlata a dos autos, tem decido da seguinte forma, vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.
É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursa
l. 3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 4.
Agravo interno não conhecido. À unanimidade
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator

(TJPA, 9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27) – grifo nosso

Deste modo, quanto a este aspecto, deixo de conhecer do agravo interno, ante a inovação recursal.

No que diz respeito a tese de impossibilidade de expedição da certidão de tempo de contribuição, ante a ausência de documentos imprescindíveis para sua emissão, é possível observar que esta relatora fundamentou sua decisão com o seguinte fundamento, vejamos:

(...)
A norma consagrada no texto constitucional, cuja eficácia é imediata, deve garantir a conclusão dos processos judiciais e administrativos em tempo adequado à particularidade de cada caso, imprimindo celeridade e eficiência à resolução das demandas.

A inobservância dessa norma reclama a interferência do Judiciário como forma de assegurar a manutenção do Estado de Direito. Neste sentido, colaciono julgado do STJ e do TRF1.: (...)

No caso dos autos, verifica-se que o requerimento administrativo em questão data de 09.01.2019 e que não houve qualquer notícia de conclusão pela a Administração, que ao que dos autos consta, impulsionou o procedimento após o deferimento da tutela
. Desse mesmo modo, a sentença deve ser mantida, por não haver justificativa aceitável para que o processo fique de forma indefinida aguardando julgamento.

Levando em conta o lapso temporal existente desde a formalização do requerimento administrativo n°
2019/88258
, protocolizado em 09.01.2019, até a data da impetração do presente writ (21.10.2019) sem manifestação do Apelante, revela-se evidente a ilegal retenção de informações por parte da autoridade impetrada, ora apelante, em prejuízo da apelada/impetrante
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA E, NEGO PROVIMENTO AO APELO.” – grifo nosso

Nota-se, que ainda que o Agravante tente justificar que a morosidade se dá em razão da deficiência física na estrutura do órgão e, também em razão desproporcionalidade entre o quadro de servidores e as demandas administrativas protocoladas, logo, não se mostra aceitável a referia
justificativa para que o processo fique de forma indefinida aguardando julgamento

Acerca do assunto, o STJ e o TRF4, são firmes no entendimento de que a demora irrazoável do requerimento administrativo viola os princípios da eficiência e da razoabilidade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA
. 1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada. 2
. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese
. 3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). 4.
A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo
. 5. Mandado de Segurança concedido.

(STJ - MS: 24745 DF 2018/0301675-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2019) – grifo nosso

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA NA DECISÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
E À CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não resta caracterizada a perda superveniente do objeto quando remanesce a necessidade da tutela jurisdicional para a garantia do direito da requerente. 2. A demora excessiva na conclusão do pedido de Certidão de Tempo de Contribuição mediante a disponibilização do documento válido para a obtenção de benefício previdenciário junto ao regime próprio não encontra justificativa plausível, não se mostra em consonância com a duração razoável do processo e tampouco está de acordo com as disposições administrativas acerca do prazo para atendimento dos segurados. 2.
Não se desconhece o acúmulo de serviço a que são submetidos os servidores do INSS, impossibilitando, muitas vezes, o atendimento dos prazos determinados pelas Leis 9.784/99 e 8.213/91. Não obstante, a demora excessiva no atendimento do segurado da Previdência Social ao passo que ofende os princípios da razoabilidade e da eficiência da Administração Pública, bem como o direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação, atenta, ainda, contra a concretização de direitos relativos à seguridade social
3. A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, dispôs, em seu art. 49, um prazo de 30 (trinta) dias para a decisão dos requerimentos veiculados pelos administrados (prorrogável por igual período mediante motivação expressa). A Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), por sua vez, em seu art. 41-A, §5º (incluído pela Lei n.º 11.665/2008), dispõe expressamente que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão, disposição que claramente tem o escopo de imprimir celeridade ao procedimento administrativo, em observância à busca de maior eficiência dos serviços prestados pelo Instituto Previdenciário. Ademais, deve ser assegurado o direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, da CF). 4. Apelação provida para determinar que o INSS forneça a Certidão de Tempo de Contribuição emitida através do processo administrativo protocolo 315140256, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária. (TRF4, AC 5000607-27.2021.4.04.7215, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 26/11/2021) – grifo nosso

Por fim, pontua-se que a decisão agravada examinou na remessa necessária e apelação, questões relevantes para a manutenção da sentença, destacando posicionamento sedimentado por esta Corte e pelas Cortes Superiores. Desta forma, diante das razões acima mencionadas, não há como ser modificada a sentença e, tão pouco a decisão agravada que reconheceu o
direito do agravado em receber informações referente ao tempo de contribuição.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2023